Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$3.984,22. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva e pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo foi devidamente recolhido, id. 74591371. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminar. A pretensão do autor se funda na responsabilidade regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em sintonia com o art. 7o do referido Diploma Legal, que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Portanto, o réu, BAZAR.COM.BR. LTDA. (MERCADO LIVRE), por integrar a cadeia de serviços fornecidos, afigura-se parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
6. Do exame dos autos, verifica-se que, em 08/07/2024, o autor adquiriu da parte ré uma torre de som, pela qual pagou a quantia de R$3.984,22. No entanto, o produto não foi entregue, restando evidente a falha na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade das recorridas.
7. No caso em tela, restou comprovado que o produto adquirido não foi entregue dentro do prazo estipulado, configurando falha na prestação do serviço e descumprimento da oferta, o que autoriza o consumidor a requerer a devolução integral do valor pago. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações de consumo, impõe ao fornecedor o dever de agir com lealdade e transparência, assegurando o fiel cumprimento das obrigações assumidas. A não entrega do produto contratado frustra legítima expectativa do consumidor e caracteriza vício na prestação do serviço, nos termos do artigo 20 do CDC. Sendo assim, a condenação da empresa ao reembolso integral do valor pago pelo consumidor mostra-se medida necessária e proporcional. Sentença que se confirma.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.